Tribunal: TJMT
Processo: 1003378-45.2021.8.11.0028
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003378-45.2021.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELIZEU GOMES RONDON - CPF: 141.467.508-90 (APELANTE), WALMIR CAVALHERI DE OLIVEIRA - CPF: 279.202.599-91 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ANTONIO AVELINO PAES DE PROENCA - CPF: 008.966.831-68 (APELADO), VERA LUCIA DE SOUZA - CPF: 622.475.651-15 (ADVOGADO), SUZAN KATIA LIMA DA SILVA - CPF: 362.353.341-68 (ADVOGADO), OLIMPIO DE ARRUDA LEITE NETO - CPF: 024.778.921-69 (ADVOGADO), HUGO FRANCISCO PROENCA - CPF: 328.758.271-20 (APELADO), CLOVIS DAMIAO MARTINS - CPF: 241.104.501-87 (TESTEMUNHA), JOSE GONCALO DE CAMPOS MIRANDA - CPF: 346.639.161-04 (TESTEMUNHA), HUGO FRANCISCO PROENCA - CPF: 328.758.271-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IRREGULARIDADE DO POLO ATIVO E AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DA ÁREA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

O recurso.
Apelação cível contra sentença que julgou procedente ação de reintegração de posse, reconheceu esbulho e determinou a reintegração do autor em área rural denominada Fazenda Santa
Ediviges
, no Município de Poconé/MT.

Fato relevante.
O réu alega irregularidade no polo ativo por ausência de todos os titulares da área e sustenta falta de delimitação precisa do imóvel, com base em documentos e mapas inconclusivos. Defende a necessidade de prova pericial.

A decisão recorrida.
A sentença reconheceu o esbulho e determinou a reintegração da posse sem prévia regularização do polo ativo nem delimitação técnica da área.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de regularização do polo ativo configura nulidade do processo; (
ii
) saber se a falta de delimitação precisa da área litigiosa impede o julgamento da ação possessória.

III. Razões de decidir

A ausência de inclusão de todos os sujeitos necessários no polo ativo, mesmo após determinação judicial para regularização, configura nulidade, nos termos dos arts. 76 e 115 do CPC.

A delimitação da área é essencial em ações possessórias, sobretudo em imóveis rurais extensos. A inexistência de definição técnica compromete a certeza do objeto da lide e a efetividade da decisão.

O conjunto probatório não apresenta precisão suficiente quanto à localização e extensão da área, o que recomenda a produção de prova pericial, nos termos do art. 370 do CPC.

As irregularidades identificadas configuram
error
in procedendo
e impõem a anulação da sentença.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de regularizar o polo ativo e delimitar a área litigiosa, com eventual produção de prova técnica.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 76, 115 e 370.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 1000665-11.2022.8.11.0013, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 04.02.2026; TJMT, Apelação nº 0009078-77.2010.8.11.0004, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 24.03.2021.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Reintegração de Posse, julgada procedente para reconhecer o esbulho e determinar a reintegração do autor na posse da área denominada Fazenda Santa
Ediviges
, localizada no Município de Poconé/MT, conforme matrículas indicadas na inicial.

O apelante alega irregularidade no polo ativo, diante da ausência de inclusão de todos os titulares ou interessados n
a
área objeto da lide, o que comprometeria a validade do processo. Argumenta que tal vício impede a correta formação da relação processual.

Sustenta, que a área objeto da controvérsia não foi devidamente delimitada,
o que causa
incerteza quanto aos limites territoriais efetivamente litigiosos, especialmente diante da complexidade da região e da existência de documentos e mapas que não se mostram conclusivos quanto à exata localização da área invadida.

Defende que a sentença reconheceu o esbulho sem a adequada individualização da área, o que inviabiliza o cumprimento da decisão e pode gerar conflitos possessórios futuros.

Argumenta, que seria necessária a produção de prova técnica para delimitação da área, bem como a regularização do polo ativo antes do julgamento de mérito.

Requer

a anulação da sentença
com
a determinação de retorno dos autos à origem para regularização do polo ativo
.
a delimitação precisa da área objeto da demanda, mediante produção de prova pericial
e
o regular prosseguimento do feito.

C
ontrarrazões
no
Id n
.
356961920.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

R
eintegração de
P
osse proposta em razão de alegado esbulho ocorrido
na
área rural denominada Fazenda Santa
Ediviges
, localizada na margem direita do Rio Cuiabá, no Município de Poconé/MT
.

O
autor afirma ser proprietário e possuidor do imóvel, tendo narrado invasão de aproximadamente 20 hectares pelo réu em novembro de 2020.

A sentença de julgou procedente o pedido
para
reconhece
r
o esbulho e determinando a reintegração da posse.

PRELIMINAR
ES

IRREGULARIDADE DO POLO ATIVO

O apelante sustenta a existência de vício na formação do polo ativo.

Constata-se dos autos que houve determinação judicial para regularização do polo ativo em momento anterior
ao ajuizamento da Ação
, com fixação de prazo para correção (Id n
.
356961887), o que evidencia a existência de dúvida relevante quanto à adequada representação ou composição subjetiva da demanda.

O
art. 115 do CPC
estabelece que
, havendo litisconsórcio necessário, a ausência de citação ou inclusão de todos os sujeitos implica nulidade do processo.

Além disso, o art. 76 do CPC impõe ao magistrado o dever de oportunizar a regularização antes de qualquer decisão que prejudique a parte
, o que ocorreu no citado despacho,
cujo prazo decorreu sem que a determinação tivesse sido atendida (Id n.
356961888
).

Desse modo
, a existência de irregularidade no polo ativo, sem adequada solução antes da sentença de mérito, compromete a validade do julgamento
, impondo-se o
reconhecimento da nulidade.

Acolho a preliminar.

DELIMITAÇÃO DA ÁREA LITIGIOSA

A controvérsia também envolve a correta identificação da área objeto da lide.

A
inicial descreve a área com base em matrículas e mapas, indicando invasão aproximada de 20
hectares ,
contudo não há delimitação técnica precisa quanto à extensão e localização exata da área efetivamente litigiosa.

Em demandas possessórias envolvendo áreas rurais extensas, a delimitação da área é elemento essencial para a efetividade da decisão, sendo recomendável, quando necessário, a produção de prova pericial.

O próprio conjunto documental demonstra a complexidade da área, com uso de mapas, fotografias e referências geográficas, sem, contudo, precisão técnica suficiente para definição inequívoca dos limites.

Nesse sentido:

“
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL RURAL. CANCELAMENTO DE GEORREFERENCIAMENTO (SIGEF/INCRA). DESLOCAMENTO GEOGRÁFICO DO TÍTULO. INCERTEZA QUANTO À DELIMITAÇÃO DO OBJETO LITIGIOSO. VIOLAÇÃO AO ART. 492, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. NULIDADE DA SENTENÇA. PREJUDICIALIDADE DO RECURSO DO AUTOR DA POSSESSÓRIA.

(...)

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em definir: se o cancelamento do georreferenciamento utilizado como referência espacial da área litigiosa, aliado à existência de documentos administrativos supervenientes apontando deslocamento geográfico do bloco de títulos relacionado ao imóvel, compromete a certeza do objeto da lide possessória;

III. Razões de decidir

(i)
A subsistência de dúvida objetiva e relevante quanto à delimitação espacial da área sobre a qual incidiu a tutela possessória compromete a certeza do comando judicial e a própria aferição dos requisitos do
art
.
561 do CPC
; (
...
)

IV. Dispositivo e tese
Recurso dos embargantes provido. Sentença anulada.

(...).”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10006651120228110013, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 04/02/2026, Gabinete 1 - Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/02/2026)
.

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL – NULIDADE DA SENTENÇA ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA.

Considerando que o arcabouço probatório produzido nos autos da reivindicatória não foram suficientes para se aferir a correta localização e delimitação da área reivindicada
, de modo a se aquilatar se a gleba cuja titularidade detém os requeridos e cuja posse exercem abrange a área reivindicada pelos autores, se mostrando imprescindível a realização de perícia técnica,
deve ser anulada a sentença, por
error
in judiciando, porquanto, o ato jurisdicional se mostrou defeituoso, já que para a resolução da controvérsia indispensável exame pericial, cuja inobservância o torna inválido
. Sentença anulada.
”

(TJ-MT 00090787720108110004 MT, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2021)
.

Ademais, o art. 370 do CPC autoriza o magistrado a determinar a produção das provas necessárias ao esclarecimento da controvérsia.

Dessa forma, a ausência de delimitação precisa da área compromete a execução do julgado e recomenda a reabertura da instrução.

Assim, acolho também essa preliminar.

Desse modo, d
iante das irregularidades apontadas
,
formação inadequada do polo ativo e ausência de delimitação da área
, há
error
in procedendo
, que impõe a anulação da sentença.

Diante do exposto,
dou parcial provimento
à
A
pelação para anular a sentença
e
determina
r
o retorno dos autos à origem, a fim de que

seja regularizado o polo ativo da demanda, com a inclusão dos sujeitos necessários
,
seja delimitada, de forma precisa, a área objeto da lide, mediante produção de prova técnica, se necessário
e
após, tenha regular prosseguimento o feito até novo julgamento de mérito.

Ficam prejudicados os demais argumentos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026